Tribunal: TCU
Processo: 006.838/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Aurelino Leal/BA para executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Domingos Marques dos Santos, ex-prefeito do Município de Aurelino Leal/BA, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Domingos Marques dos Santos revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Domingos Marques dos Santos e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/12/2010 3.051,09 Débito 17/3/2011 20.712,00 Débito 4/4/2011 20.712,00 Débito 4/5/2011 6.936,00 Débito 5/5/2011 13.776,00 Débito 3/6/2011 20.712,00 Débito 6/7/2011 20.712,00 Débito 2/8/2011 20.712,00 Débito 5/9/2011 20.712,00 Débito 4/10/2011 20.712,00 Débito 3/11/2011 20.712,00 Débito 2/12/2011 20.712,00 Débito 31/12/2011 167,82 Crédito 9.3. aplicar ao responsável multa no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar o teor deste acórdão: 9.9.1. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Bahia, para as providências cabíveis; e 9.9.2. ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.